Tribunal: TJSP
Processo: 1044367-85.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114 Voto n. 21237
Registro: 2020.0000964481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044367-85.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA LUZ E
FORÇA SANTA CRUZ1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114 Voto n. 21237
-- voto n. 21.237 --
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114
Apelante: SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Geraldo Fernandes Ribeiro Do Vale
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária
- Sub-rogação -Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
sentença a fls. 176/179, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado
na ação de regresso, ajuizada por SUL AMÉRICA SEGURO DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, condenando a autora ao pagamento das custas despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, acrescido de correção monetária desde a propositura da
demanda e de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês contados do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114 Voto n. 21237
trânsito em julgado.
Dessa respeitável sentença apela a autora
(fls.181/203), suscitando ter demonstrado o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviço e o dano ocasionado. Argumenta pela
desnecessidade de realização de perícia nos aparelhos danificados, uma
vez que busca apenas o ressarcimento com as indenizações pagas aos
segurados.
Acrescenta que a responsabilidade civil é
objetiva da apelada. E ainda que o reconhecimento de documentos
elaborados unilateralmente não é óbice ao seu poder comprobatório. Alega
ser dispensável a realização de perícia, ante a inexistência de comprovação
de causa excludente de nexo causal. Ressalta a responsabilidade objetiva
que regulamenta a relação entre o consumidor e concessionária de
energia, sendo ônus da apelada comprovar qualquer causa excludente de
sua responsabilidade.
Requer a reforma a r. sentença para julgar
procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do valor
pleiteado na inicial.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado (fls. 204). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 207/215).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114 Voto n. 21237
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que SUL
AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A ajuizou
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, narrando ter firmado
contrato de seguro na modalidade seguro de propriedade e de danos
elétricos, por meio do qual se obrigou perante segurada “TNL IND MEC
LTDA”, conforme apólice de fls.35/42.
A autora explicou que no dia 25/04/2016, o
segurado foi afetado por uma oscilação na rede de energia, proveniente
da rede de distribuição administrada pela Ré, que culminou na
danificação de bens eletroeletrônicos de sua propriedade. Assim, foi feita
diligência no local e relatório, e se concluiu que, em virtude da má
prestação do serviço de energia fornecida pela ré, houve danos nos
componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora, tornando-
os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições.
Portanto, os danos elétricos ocasionaram um
prejuízo total de R$19.666,26, deduzida a franquia de R$1.966,62, a
companhia de seguro pagou a título de indenização a quantia de
R$17.699,64 para seu segurado.
Inicialmente não se pode perder de vista que o
art. 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado e, mais além, a
apólice não era imprescindível para tal fim.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114 Voto n. 21237
A petição inicial foi instruída com o laudo do
sinistro, que indicou com precisão o endereço dos locais segurados, bem
como os danos nos aparelhos sofridos em razão da descarga elétrica,
laudos elaborados por técnicos (fls. 49/52) e a prova do pagamento da
indenização no valor de R$17.699,64 (fls.55).
A apelante é concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica na localidade de ocorrência dos danos,
estando submetida à teoria do risco administrativo, cuja responsabilidade
se configura de forma objetiva, independente da demonstração da culpa,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na hipótese os laudos demonstraram o nexo
causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De outro
lado, a apelante não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade. Anote-se inclusive o fato de as fotografias colacionadas
demonstrarem a ausência de danos no imóvel segurado, indicando que a
oscilação de energia decorreu de descargas que atingiram a linha de
transmissão da apelada, fulminando os aparelhos a ela conectados.
Caso
de
fato
a
apelante
tivesse
prova
adequada para afastar a imputação a teria apresentado tempestivamente,
não sendo adequado pretender que a seguradora demonstre os fatos, uma
vez que estão eles evidenciados com os laudos técnicos coligidos. Portanto,
não há que desprezar as provas apresentadas apenas por terem sido
elaboradas unilateralmente.
Com
efeito,
as
disposições
contidas
na

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1044367-85.2016.8.26.0114 Voto n. 21237
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de
resolução administrativa, que não se sobrepuja à norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A apelada não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada há justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica.
Conforme atestado pelos avisos de sinistros e
laudos técnicos, os danos decorreram da oscilação de energia na rede
elétrica administrada pela requerida, de modo que ainda que decorrente
de raios considera-se como fortuito interno, intrínseco à atividade da
concessionária de energia elétrica.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de condenar a concessionária
requerida ao pagamento da quantia de R$ 17.699,64.
Diante do provimento do recurso, inverte-se o
ônus de sucumbência, devendo a requerida arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --